Tribunal: TJMT
Processo: 1008263-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1008263-55.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO GUIA
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG SA, contra a decisão proferida na ação de Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARIA DO ROSARIO GUIA, que deferiu a tutela pleiteada, para determinar ao requerido a imediata exclusão dos nome da agravada dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada à quantia de R$5.000,00.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, não tendo o agravante negado a inclusão do nome da autora/agravada nos órgãos de restrição ao crédito, conforme alegado na petição inicial do feito originário, impossível vislumbrar a necessária relevância da fundamentação.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, ­­­­05 de maio de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora